Tribunal: CARF
Processo: 10909.720419/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720419/2015-04
ACÓRDÃO
3002-004.074 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAN PIERATTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia às instâncias administrativas,
sendo possível o exame apenas de matéria distinta da discutida
judicialmente. Aplicação da Súmula CARF no 01.
IPI. IMPORTAÇÃO POR PESSOA FÍSICA. MÉRITO NÃO CONHECIDO.
Submetida a controvérsia acerca da incidência do IPI à apreciação do Poder
Judiciário, é incabível o exame do mérito no âmbito administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. LEGITIMIDADE.
Revogada a medida liminar que suspendia a exigibilidade do crédito
tributário, e inexistente comprovação de outra causa suspensiva à época
do lançamento, é devida a multa de ofício. Inteligência da Súmula CARF no
108.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo cerceamento do direito de defesa e observados os requisitos
legais do lançamento, afasta-se a preliminar de nulidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria submetida ao Poder Judiciário,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.074 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720419/2015-04
2
em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, e, na
parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato
Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Contra o Sr. Renan Pieratti, ora impugnante, devidamente qualificado nos autos e
doravante denominado apenas Sr. Renan, foi lavrado Auto de Infração por
Auditor-Fiscal da Receita Federal em exercício na Alfândega do Porto de Itajaí/SC.
O lançamento teve por objeto o IPI e as diferenças das contribuições sociais
incidentes sobre a importação de veículo automotor, não recolhidos por ocasião
do registro da importação, em razão de medida judicial então vigente. O crédito
tributário foi constituído no montante total de R$ 164.787,66.
A autoridade fiscal esclarece, além dos principais aspectos jurídicos da matéria,
que a ação judicial fora ajuizada com o objetivo de obter provimento jurisdicional
para afastar a exigibilidade do IPI na importação de veículo para uso próprio, sob
o argumento de violação ao princípio da não cumulatividade previsto no art. 153,
§ 3o, II, da Constituição Federal. O impetrante obteve decisão favorável em
primeira análise.
Entretanto, a medida judicial deixou de amparar as pretensões do impetrante a
partir da prolação da sentença de primeiro grau, que reconheceu a legalidade da
incidência do IPI na importação, por pessoa física, de veículo destinado ao próprio
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.074 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720419/2015-04
3
uso. Como o tributo não fora recolhido até a data da lavratura do Auto de
Infração, procedeu-se ao lançamento do respectivo montante, acrescido de juros
de mora e da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Por sua vez, o impugnante apresentou contrarrazões, que, além de retomarem os
fatos e aspectos jurídicos relacionados à autuação, podem ser sintetizadas nos
seguintes pontos (fls. 44 a 47):
(A) Sustenta que a concessão de medida judicial suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, e que a exigência do tributo
objeto do lançamento permaneceu suspensa por força da decisão de primeiro
grau. Embora posteriormente revogada pela sentença, o recurso interposto teria
sido recebido com efeitos suspensivo e devolutivo, de modo que os efeitos da
sentença ficaram suspensos.
(B) Afirma que, dessa forma, a eficácia da sentença permanece suspensa, razão
pela qual o provimento judicial que reconheceu a exigibilidade do IPI não poderia
produzir efeitos até ulterior pronunciamento do Tribunal (fl. 45).
(C) Alega que a suspensão da exigibilidade do crédito impede o Fisco de promover
a cobrança do tributo e da multa moratória, conforme disposto no art. 63, § 2o, da
Lei no 9.430/1996.
(D) Ao final, requer o julgamento de improcedência do Auto de Infração.
A Manifestação de Inconformidade foi conhecida em parte, considerando a
concomitância de parte de seu objeto com a esfera judicial, e julgar
IMPROCEDENTE a parte da impugnação conhecida, com manutenção integral do
crédito tributário lançado, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
AÇÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO.
Em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a existência
de ação judicial em nome do contribuinte, importa renúncia às instâncias
administrativas quanto à mesma matéria, sendo de se aplicar o que for
definitivamente decidido pelo Poder Judiciário.
Em sede de Recurso voluntário, a recorrente impugna o Auto de Infração no
0927800/00070/15, que exigiu IPI na importação de veículo, por nulidade do
lançamento, inexistência de incidência de IPI na importação por pessoa física para
uso próprio e ilegalidade da cumulação de juros com SELIC.
Requer o provimento do recurso para anular o auto e cancelar o débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.074 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720419/2015-04
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário interposto por RENAN PIERATTI contra decisão da
Delegacia Regional de Julgamento (DRJ04), que manteve integral o crédito tributário lançado por
Auto de Infração no 0927800/00070/15, referente ao não recolhimento de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na importação de veículo automotor (Chevrolet Corvette Stingray
Coupe, DI no 14/1686517-0).
Verifica-se, no caso concreto, a existência de concomitância entre o processo
administrativo fiscal e o processo judicial, uma vez que a contribuinte ajuizou a Ação Ordinária no
51883-15.2014.4.01.3400, na qual se discute a incidência do IPI na importação, por pessoa física,
de veículo para uso próprio, matéria que coincide com o objeto do lançamento ora impugnado.
Nos termos do art. 38 da Lei no 6.830/1980, do art. 1o, § 2o, do Decreto-Lei no
1.737/1979, da Portaria MF no 341/2011, bem como do Parecer Normativo COSIT no 7/2014, a
propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto do processo administrativo
importa renúncia às instâncias administrativas, autorizando o prosseguimento do feito apenas
quanto a matérias não submetidas à apreciação do Poder Judiciário.
Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa,
conforme dispõe a Súmula CARF no 01, segundo a qual importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura de ação judicial, antes ou depois do lançamento, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação de matéria distinta daquela
discutida judicialmente.
Verifica-se, assim, a concomitância de matérias entre o processo administrativo e o
processo judicia, nos termos da súmula no 01:
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a proposi
tura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processu
al, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo a
dministrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Dessa forma, correta a atuação da DRJ ao não conhecer do mérito relativo à
incidência do IPI, por se tratar de matéria submetida à tutela jurisdicional, restringindo-se o exame
administrativo às questões remanescentes.
Remanesce como matéria passível de apreciação neste contencioso administrativo
a multa de ofício aplicada, porquanto tal penalidade não integra, de forma direta, o objeto da ação
judicial ajuizada.
A autoridade fiscal sustenta a exigência da multa sob o argumento de que a decisão
liminar anteriormente concedida, que afastava a exigibilidade do tributo, foi expressamente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.074 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720419/2015-04
5
revogada por ocasião da prolação da sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedente o
pedido formulado na ação judicial, reconhecendo a legalidade da incidência do IPI na importação.
De fato, conforme se extrai dos autos, a sentença judicial consignou
expressamente: “Ante o exposto, revogo a decisão liminarmente exarada e julgo improcedente o
pedido deduzido na petição inicial”. Assim, a partir da prolação da sentença, deixou de existir
medida judicial apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Embora o impugnante alegue que o recurso interposto contra a sentença teria sido
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório
que comprove a atribuição de efeito suspensivo à decisão judicial. Dessa forma, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a subsistência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário no momento do lançamento.
Nesse contexto, resta hígida a conclusão de que, à época da constituição do crédito,
inexistia medida judicial suspendendo sua exigibilidade, atraindo a aplicação do art. 63 da Lei no
9.430/1996, razão pela qual se mostra legítima a exigência da multa de ofício.
Ressalte-se, ainda, que a aplicação da penalidade não encontra óbice na
jurisprudência administrativa, conforme consolidado na Súmula CARF no 108, segundo a qual:
Súmula CARF no 108:
A revogação da medida liminar que suspendia a exigibilidade do crédito tributário
autoriza a cobrança da multa de ofício, desde que não comprovada a existência de outra causa
suspensiva no momento do lançamento.
Assim, inexistindo causa suspensiva válida e eficaz à época do lançamento, não há
falar em afastamento da penalidade aplicada.
Da preliminar de nulidade
A preliminar de nulidade arguida pelo recorrente, fundada no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não merece prosperar.
Não se verifica, no caso, qualquer preterição do direito de defesa. O auto de
infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos fatos, a fundamentação
legal e a quantificação do crédito tributário, tendo sido oportunizado ao contribuinte o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo administrativo.
O próprio manejo do presente recurso voluntário evidencia que não houve
cerceamento de defesa, razão pela qual inexiste vício capaz de ensejar a nulidade do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão
recorrida.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.074 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720419/2015-04
6
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 89
DF CARF MF
Original